Tribunal: TJMT
Processo: 0007074-48.2017.8.11.0028
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007074-48.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 739.293.011-72 (APELANTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRABALHO – ENFERMIDADES QUE CAUSARAM INCAPACIDADE LABORATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. A situação fática apresentada na exordial depende de um conjunto probatório muito mais amplo, técnico e complexo, de tal sorte que apenas a produção de prova testemunhal não seria o suficiente para o deslinde da causa.

2. Indispensável para dirimir a dúvida, a realização de prova pericial.

3. Ante à ausência de nexo causal entre os fatos apresentados pela Apelante e as enfermidades mencionadas na exordial, imperiosa é a improcedência dos pedidos indenizatórios.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA APARECIDA FERREIRA contra sentença preferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Ordinária de Reparação dos Prejuízos Materiais e Morais Decorrente de Acidente de Trabalho nº 0007074-48.2017.811.0028, julgou improcedente os pedidos indenizatórios formulados.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o fato da Apelante ser contratada para exercer o cargo de Agente Comunitária e ter sofrido, ao longo da sua atividade laborativa, doença incapacitante para o trabalho.

Em suas razões recursais (Id. 69041011), sustenta a Apelante que o juízo não levou em consideração os laudos e exames médicos que deixam claro que a incapacidade se deu após o início da atividade laborativa.

Alega que é trabalhadora honesta, de família humilde e busca ressarcimento pela doença causada por trabalho insalubre para custear o seu tratamento de saúde.

Afirma que foi beneficiada com auxílio doença por sentença judicial proferida pela justiça federal baseada em laudo técnico.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 69041014.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 69955484).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A Autora formulou os seguintes pedidos na exordial,
in verbis:

Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência:

a) sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita a autora;

b) A citação da ré para que, querendo, conteste a ação no prazo legal, alertando-as dos efeitos da revelia;

c) A inversão do ônus probatório com relação aos fatos que Vossa Excelência entender não provados e que necessitam de prova;

d) Requer com base no art. 950 do Código Civil, a condenação da ré ao pagamento de pensão alimentícia vitalícia, ou enquanto durar a debilidade, à autora no valor de uma remuneração mensal no valor de R$ 1.201,40, atualizado anualmente;

e) Requer a condenação ré ao pagamento de R$ 150.000,00 pela reparação dos prejuízos morais tidos em decorrência de sua redução permanente de capacidade laborativa;

f) A condenação da ré a indenizar a autora pelos gastos realizados na contratação destas, no importe de 30% sobre a condenação, conforme contrato de prestação de serviços em anexo;

g) A condenação da ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

A sentença foi prolatada foi juízo
a quo
no dia 07/04/2020, ou seja, já sob a égide do atual CPC e contém a seguinte parte dispositiva:

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art.487, I do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, todavia declaro inexigível ante o benefício da justiça gratuita deferido.

P.I.C. Intime-se o réu VIA REMESSA.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos

O pedido recursal está assim formulado:

Por todo o exposto, requer a Apelante à Reforma da r. Sentença por seus próprios e justos fundamentos;

A - Condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pela reparação dos prejuízos morais tidos em decorrência de sua redução permanente de capacidade laborativa;

B - Condenação da apelada o pagamento de custas processuais e 20% à título de honorários advocatícios;

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

A questão central a ser decidida é saber acerca da responsabilidade civil do Município de Poconé no caso de doença incapacitante provocada, segundo a sua óptica, pela atividade laborativa de Agente Comunitária exercida junto ao Município Apelado.

Como regra geral, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, modalidade esta onde deve-se demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, comprovar a presença do dolo ou culpa.

Nesse sentido é o escol do Prof° Celso Antônio Bandeira de Mello, senão vejamos:

“é mister acentuar que a responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço não é de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada da culpa (ou dolo)”.(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 862

Nesta mesma senda, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CULPA OU NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. II.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos"
(STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013. III. Tendo o Tribunal de origem concluído que, no caso, "analisando os documentos trazidos nos autos, estes não demonstram qualquer culpa ou negligência por parte da UFRGS, muito pelo contrário, pois existem várias licenças médicas para tratamento de saúde e procedimento de redaptação deferidos à servidora", entender de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015) (NEGRITEI)

Argumenta a Apelante que percorria, por dia, cerca de 30 Km (trinta quilômetros) a 40 Km (quarenta quilômetros) a pé para atender toda a região sob sua responsabilidade.

Afirma ainda que executava tal percurso até mesmo nos finais de semana para atender imperiosa demanda.

Alega que nunca lhe foi fornecido qualquer meio de transporte para a Apelante exercer a sua função de Agente Comunitária e, que em razão de tal situação fática, teria adquirido lesões que lhe incapacitaram para a atividade laborativa.

Ao analisar os documentos coligidos aos autos, não resta dúvidas de que a Autora é portadora das seguintes enfermidades: síndrome do túnel do carpo e fibromialgia.

No entanto, não há como afirmar, com a segurança e robustez necessária que as enfermidades acima mencionadas foram provocadas pela atividade exercida ou pelo esforço físico empregado pela Apelante.

O laudo apresentado na exordial no Id. 69039539, mesmo sendo este um documento particular (Clínica Plena), ou seja, produzido de forma unilateral, foi enfático em afirmar que não ser possível avaliar a dor por meio de exame físico.

O Laudo Médico confeccionado pela Prefeitura Municipal de Poconé e anexado no Id. 69039539 também foi no mesmo sentido do laudo participar acima mencionado, ou seja,
“não há como avaliar através de exame físico”
.

O exame radiológico de ultrassonografia do ombro esquerdo, embora também seja documento particular (confeccionado pelo IRPHA – Id. 69039540) é inconclusivo e finaliza afirmando que o diagnóstico não é absoluto e necessita de exame clínicos e laboratoriais pretéritos.

Assim está descrita a conclusão do referido do exame radiológico acima mencionado,
in verbis:

A impressão diagnóstica em exame de imagem não é absoluta, devendo ser comparado com os dados clínicos e laboratoriais, além de outros exames de imagem prévios.

Somente o seu médico tem condições de interpretar corretamente o conjunto de todas essas informações.

Como se pode observar, a situação fática apresentada na exordial depende de um conjunto probatório muito mais amplo, técnico e complexo, de tal sorte que apenas a produção de prova testemunhal não seria o suficiente para o deslinde da causa.

Indispensável para dirimir a dúvida, a realização de prova pericial.

Importante destacar que a Autora, ora Apelante, em nenhum momento processual, postulou ou requereu a produção da referida prova técnica.

Pelo contrário, na fase de especificação de prova, pleiteou apenas e tão somente a produção de prova testemunhal, conforme se infere na petição acostada no Id. 69040978, o que é insuficiente para o deslinde da causa, como já explanado anteriormente.

A sentença proferida pela justiça federal (Id. 69041013) para o restabelecimento do recebimento do auxílio-doença (processo nº 0006380-74.2019.4.01.3600), que tramitou perante a 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso (Juizado Especial), onde houve a realização de perícia judicial, não tem o condão de assegurar que as enfermidades da Apelante foram provocadas em razão de acidente de trabalho, em razão de ausência de juntada da prova pericial na sua integralidade.

A título de fundamentação
obter dictum
, se as lesões sofridas pela Apelante tivessem sido decorrentes de acidente trabalho, como pretende fazer crer a Recorrente, a ação pleiteando auxílio-doença jamais poderia tramitar perante a justiça federal, posto que a competência para processar e julgar a referida ação é da justiça estadual, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Logo, ante à ausência de nexo causal entre os fatos apresentados pela Apelante e as enfermidades mencionadas na exordial, imperiosa é a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. MUNICIPIO DE TABULEIRO. TAREFA DIVERSA DAS SUAS ATRIBUIÇÕES. VONTADE PRÓPRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO. - A responsabilidade civil reparatória do agente público (político ou administrativo) por ato comissivo de seu agente no direito brasileiro é objetiva consoante se infere do § 6º do art. 37 da CR, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato e o dano. - Comprovado nos autos que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, não há falar-se no dever do Município de Tabuleiro em indenizar os danos oriundos do acontecimento. - Se não há prova estabelecendo o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do réu e o prejuízo sofrido pelo autor, não se pode acolher o pedido de indenização, pena de se admitir reparação pecuniária sem causa subjacente, já que a inexistência do nexo de causalidade na caracterização da responsabilidade objetiva corresponde à própria inexistência do suposto dano ressarcível por equivalência jurídica. - Não se verificando culpa da administração (culpa omissiva) por acidente ocorrido com servidor em serviço, não exsurge direito à indenização. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0558.15.000934-5/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2021, publicação da súmula em 29/11/2021)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022